Tribunal: TJDFT
Processo: 0002487-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0002487-86.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Apelação do Ministério Público, julgada em 13.08.2020. Em 25.08.2020, o Núcleo de Práticas da UNIPLAN informa que não mais atua na área criminal, ao tempo em que requer a nomeação de defensor ao réu. Nomeio a Defensoria Pública, a quem devem ser remetidos os autos eletrônicos, para patrocínio dos interesses da parte recorrida. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito